Tribunal: TJSP
Processo: 0006800-23.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Data-base para progressão de regime prisional – Insurgência contra decisão que considerou como termo inicial para a progressão de regime prisional a data da decisão concessiva da progressão ao regime anterior – Termo inicial a ser adotado é o da data em que o sentenciado preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP, e não a data da decisão que concedeu a progressão ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Data-base para progressão de regime prisional – Insurgência contra decisão que considerou como termo inicial para a progressão de regime prisional a data da decisão concessiva da progressão ao regime anterior – Termo inicial a ser adotado é o da data em que o sentenciado preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP, e não a data da decisão que concedeu a progressão ao regime anterior – Decisão que possui caráter meramente declaratório, e não constitutivo – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006800-23.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCIO AUGUSTO VIANA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso interposto, determinando a retificação dos cálculos para que a
data-base para futura progressão de regime corresponda à data em que o sentenciado
preencheria os requisitos legais para a progressão ao regime anterior. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006800-23.2020.8.26.0041 -
2
VOTO No 22692
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no: 0006800-23.2020.8.26.0041
Agravante: Marcio Augusto Viana da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO Data-base para progressão de
regime prisional
Insurgência contra decisão que
considerou como termo inicial para a progressão de regime
prisional a data da decisão concessiva da progressão ao
regime anterior Termo inicial a ser adotado é o da data em
que o sentenciado preencheu os requisitos do artigo 112 da
LEP, e não a data da decisão que concedeu a progressão ao
regime anterior Decisão que possui caráter meramente
declaratório, e não constitutivo Precedentes Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Marcio
Augusto Viana da Silva contra a r. decisão a qual adotou como data-base para a
concessão da progressão ao regime aberto a da decisão judicial que efetivamente o
progrediu ao regime semiaberto.
Em suas razões, o sentenciado alegou, em síntese, que a data-base
para o cálculo de lapso temporal para a progressão ao regime aberto corresponderia à
data em que teria preenchido os requisitos legais para a progressão ao regime
semiaberto, requerendo, assim a reforma da r. decisão que homologou os cálculos
para que se corrigisse a data-base para futura progressão ao regime aberto.
Apresentada contraminuta ao recurso (fls. 36/38), ocasião em que o
Órgão Acusatório afirmou ter a Defesa razão, e mantida a decisão pelo juízo a quo
(fls. 39), vieram os autos a esta Instância, tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu não provimento (fls. 48/53).
É o relatório.
Sabe-se que a progressão de regime pode ser concedida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006800-23.2020.8.26.0041 -
3
condenado, desde que cumpridos os requisitos dispostos no artigo 112 da Lei de
Execução Penal.
No tocante à data-base, entendia-se que, para fins de progressão,
seria aquela em que o Juízo das Execuções efetivamente tivesse deferido o benefício
anterior.
No entanto, consolidou-se entendimento nas Cortes Superiores no
sentido de que a data-base para a progressão de regime deve ser aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP, e não aquela em que o
Juízo das Execuções efetivamente deferiu o benefício anterior.
O C. Supremo Tribunal Federal passou a entender que a decisão
que concede a progressão de regime possui natureza declaratória e não constitutiva,
de modo que o termo inicial para a progressão deve ser a data em que o reeducando
preencheu, simultaneamente, os requisitos estabelecidos no art. 112 da LEP, e não
mais a data em que o benefício anterior foi deferido. Neste sentido:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos
termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a
falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5.
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de
regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do
fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento
ilegal reconhecido, ordem concedida” (STF, HC no 115.254/SP, Relator Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 15/12/2015, Dje. 26/02/2016).
Alinhando-se à jurisprudência do Pretório Excelso, entendeu o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE PROGRESSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006800-23.2020.8.26.0041 -
4
DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O REEDUCANDO
PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA
DO STF E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-se
ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a
fixar, como data-base para subsequente progressão de regime, aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não
aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções,
que defere a progressão de regime - reconhecendo o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não
constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a
providência jurisdicional, por vezes - como na espécie - demora meses para ser
implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o
período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava
seu requerimento de progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas
concedida a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das
Execuções Penais.” (STJ, Habeas Corpus no 369.774/RS, Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado: 22/11/2016).
No mesmo sentido já entendeu esta C. Câmara de Direito Criminal,
a qual, filiando-se ao posicionamento das Cortes Superiores, passou a entender que,
em sendo a decisão que defere a progressão de regime de caráter declaratório, a data-
base para futura progressão deve ser a do preenchimento, pelo reeducando, dos
requisitos legais do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e não a da decisão que
concedeu a benesse anterior, motivo pelo qual a r. decisão, não obstante seus sólidos
fundamentos, comporta modificação. Confira-se, a propósito:
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DA
DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS. Data da implementação dos
requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da lei no 7.210/1984.
Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça, e deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.” (Agravo
de Execução Penal no 0008222-83.2017.8.26.0026, 15a Câmara de Direito
Criminal, Relator Camargo Aranha Filho, j. 19/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006800-23.2020.8.26.0041 -
5
Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso
interposto, determinando-se a retificação dos cálculos para que a data-base para
futura progressão de regime corresponda à data em que o sentenciado preencheria os
requisitos legais para a progressão ao regime anterior.
Cláudio Marques - relator